Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-44.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800056-44.2023.8.14.0061

APELANTE: CLEVISSON DE ANDRADE RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA E INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. CRIME PERMANENTE. BUSCA PESSOAL LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS VÁLIDOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Clevisson de Andrade Rodrigues contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa requer a absolvição, sustentando nulidade das provas obtidas mediante denúncia anônima e ingresso domiciliar sem mandado judicial, além de alegar insuficiência probatória para a condenação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a denúncia anônima e a diligência policial subsequente geraram provas ilícitas por violação ao art. 5º, XI, da CF/88 e art. 157 do CPP;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, impondo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da CF/88, admite exceções em hipóteses de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes, como o tráfico de drogas, quando presentes fundadas razões para o ingresso, devidamente justificadas a posteriori (STF, Tema 280 da Repercussão Geral).

A denúncia anônima, isoladamente, não autoriza a medida, mas, no caso, foi corroborada por campana policial e pela atitude suspeita do acusado, que tentou se desfazer de drogas e evadiu-se para o interior do imóvel, circunstâncias que configuram justa causa para o ingresso.

O art. 244 do CPP autoriza a busca pessoal em caso de fundada suspeita de ocultação de objetos ilícitos, hipótese verificada no flagrante do recorrente, cuja conduta reforçou a suspeita inicial.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a validade do ingresso em domicílio sem mandado em situações análogas, desde que lastreadas em fundadas razões (STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STF, HC 169.788/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ).

A materialidade do delito foi comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e confissão extrajudicial do acusado, além da apreensão de entorpecentes, balanças de precisão e dinheiro em espécie.

A autoria está demonstrada por depoimentos consistentes e convergentes dos policiais que realizaram a prisão, dotados de fé pública e corroborados por demais provas, não infirmados por contraprova da defesa.

A negativa do réu em juízo não se mostra verossímil diante do conjunto probatório robusto e harmônico, não havendo dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, de ocorrência de flagrante em crime permanente.

A denúncia anônima, quando corroborada por diligências prévias e circunstâncias concretas observadas pelos policiais, constitui justa causa para busca e apreensão.

Os depoimentos policiais, quando coerentes e harmônicos com demais provas, são idôneos para fundamentar a condenação penal.

Não há nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2016 (Tema 280 da RG); STF, RE 1.447.289/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02.10.2023; STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 04.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 143.066/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.04.2022; STJ, HC 828.672/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo sentenciado CLEVISSON DE ANDRADE RODRIGUES, tendo em vista a condenação pelo juízo
a quo
ao crime disposto no
art. 33 da Lei 11.343/2006.

Consta do inquérito policial que, em
05/01/2023
, ambos foram presos em flagrante na Avenida Assis de Vasconcelos, próximo à Academia Corpus Life, por trazerem consigo e exporem à venda
17 (dezessete) petecas da substância entorpecente descrita pelos policiais como “oxi”
, além de várias pedras maiores destinadas ao fracionamento,
02 (duas) balanças de precisão
e quantia em dinheiro trocado.

Segundo os policiais militares responsáveis pela diligência, as prisões decorreram de denúncias anônimas acerca da prática de tráfico na localidade. Durante a campana, os acusados tentaram evadir-se ao perceberem a aproximação da guarnição, ocasião em que
CLEVISSON
arremessou uma sacola sobre o telhado de uma residência, sendo posteriormente recuperada e constatado em seu interior o material apreendido. Na sequência, ambos foram detidos e conduzidos à autoridade policial.

Em sede extrajudicial,
CLEVISSON
admitiu a propriedade da sacola e afirmou que entregaria a droga a um mototáxi. Já
LEANDRO
negou qualquer envolvimento com os fatos.

O
Laudo de Constatação Provisório
atestou a natureza e quantidade das substâncias apreendidas. Constam ainda dos autos
certidões criminais positivas
em relação a ambos os acusados, bem como decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em
07/01/2023
.

Em audiência, foi colhido o depoimento da testemunha
Jéssica Silva
, companheira de CLEVISSON, que declarou que
LEANDRO
se encontrava no local apenas em visita de cortesia.

Encerrada a instrução, sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedente a denúncia, para
condenar CLEVISSON
nas sanções do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa,
e
absolver LEANDRO
, com fundamento no
art. 386, V, do CPP.

A defesa interpôs o presente recurso de
apelação
, alegando preliminarmente nulidade das provas em razão de violação de domicílio, pleiteando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer o Parquet se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.Da Denúncia anônima, da não nulidade da busca e apreensão domiciliar por violação ao art. 5º, inciso XI da CF/88 com pedido de absolvição. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

Inicialmente, ressalta-se que não há, no presente caso, ausência de fundada suspeita que pudesse macular de ilicitude o flagrante realizado. A atuação dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente deu-se em conformidade com os dispositivos legais e constitucionais, bem como respaldada pelo entendimento jurisprudencial pátrio.

A defesa sustenta que todo o conjunto probatório produzido nos autos derivou de prova ilícita, pois, a denúncia anônima e o suposto “comportamento suspeito” não se mostram suficientes para legitimar a invasão do domicílio, o que invalidaria todas as provas obtidas a partir da diligência policial. Após invasão pelos agentes policiais, os quais violaram seu direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, previsto no
art. 5º, inciso XI da CF/88
, o que o tornaria nulo por completo, nos termos do
art. 157, §1º do CPP.
Nesse sentido, dispõe a norma constitucional:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Assim, excepcionalmente, o texto constitucional estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.

Como se observa, o próprio dispositivo constitucional institui exceções à inviolabilidade de domicílio, que são o consentimento do morador, situação flagrancial, em caso de desastre para prestar socorro ou, durante o dia, por meio de autorização judicial, demonstrando tratar-se de cláusula de reserva de jurisdição. Sendo assim, resta evidente que se trata de
direito não absoluto
, ainda que fundamental, a comportar relativização em casos extremos.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, firmou entendimento, na forma de precedente qualificado e, portanto, vinculante, por meio do
tema n. 280,
cuja tese enuncia: “
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”.

A despeito da persistência de grande celeuma sobre o significado da expressão “fundadas razões”, a jurisprudência tem fornecido critérios casuísticos, os quais orientam a interpretação. Embora o Superior Tribunal de Justiça apresente, hoje, uma visão mais restritiva de tais hipóteses, o STF tem entendido que nos crimes permanentes, nos quais a consumação se protrai no tempo, a viabilidade de ingresso deve ser vista de modo mais criterioso, senão vejamos:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.
7. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1447289 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-10-2023 PUBLIC 09-10-2023)

O tráfico de drogas é delito de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, nesse ínterim, a flagrância permite a busca domiciliar se presentes fundadas razões (justa causa) de que em seu interior ocorre o cometimento de crime.

A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

No caso concreto, o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel foi devidamente justificado, tendo em vista que o réu, ao visualizar a viatura policial, saiu correndo em atitude suspeita para o interior de imóvel.

Conforme consta nos autos (ID 85511104), a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que uma residência situada na Avenida Assis de Vasconcelos, próxima à Câmara Municipal de Tucuruí, estaria sendo utilizada para recebimento e distribuição de drogas.

Diante da notícia, no dia
05/01/2023
, os agentes realizaram campana e, por volta das 19h, observaram a movimentação dos indivíduos, entre eles o apelante, que ao perceber a presença policial tentou desfazer-se da droga, arremessando-a sobre o telhado de um imóvel. Em seguida, os militares localizaram o entorpecente, além de
duas balanças de precisão
e quantia em dinheiro apreendidos (ID 84524442).

Ademais, o
art. 244 do Código de Processo Penal
autoriza a busca pessoal independentemente de mandado nos casos de prisão ou fundada suspeita de ocultação de objetos que constituam corpo de delito. No mesmo sentido, o
art. 240, §2º, do CPP
dispõe que a busca se legitima sempre que houver fundada suspeita de ocultação de armas ou objetos ilícitos.

Diferentemente do alegado pela defesa, a atuação policial não se restringiu a uma denúncia anônima. Conforme demonstram os depoimentos consistentes e harmoniosos dos policiais militares, as informações sobre a traficância constituíram apenas o ponto de partida para a diligência. Ao chegarem ao local, os agentes realizaram vigilância (campana), sendo a abordagem motivada pela atitude suspeita dos frequentadores e do próprio acusado.

As testemunhas relataram em juízo, de forma detalhada, que, ao receberem denúncias acerca do tráfico de drogas praticado pelo Apelante, avistaram-no em comportamento suspeito em frente do imóvel e procederam à abordagem, momento em que encontraram drogas em seu poder. Durante as buscas, foram localizados entorpecentes adicionais.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.
STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a denúncia anônima, corroborada por diligências preliminares realizadas pelos policiais no local, constitui justa causa para a abordagem e busca pessoal.

A denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas acompanhada das diligências para a constatação da veracidade das informações prévias podem caracterizar as fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do investigado.

STJ. 5ª Turma. AgRg nos EDcl no RHC 143.066-RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 19/04/2022 (Info 734).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ILICITUDE DA PROVA NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus em que se discute a legalidade de busca pessoal, veicular e domiciliar, realizadas sem mandado judicial, após denúncia anônima e abordagem de suspeitos em posse de drogas, seguida de ingresso em domicílio com consentimento da moradora. A defesa pleiteia a nulidade das provas obtidas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões centrais em discussão: (i) Se a busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima especificada e fundada suspeita, foi legal. (ii) Se o ingresso em domicílio, consentido pela moradora, foi válido e se as provas obtidas durante a diligência devem ser consideradas ilícitas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 244 do Código de Processo Penal permite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. No presente caso, a denúncia anônima especificada, corroborada pela abordagem de suspeitos em posse de drogas, configurou a fundadas razões necessárias para a busca, conforme entendimento consolidado pelo STJ (AgRg no HC 913.154/CE). 4. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que denúncias anônimas, quando especificadas e verificadas por diligências mínimas, constituem justa causa para a busca pessoal ou veicular, não configurando violação de direitos (RHC 158.580/BA). 5. Quanto à busca domiciliar, foi demonstrado que a proprietária do imóvel consentiu com a entrada dos policiais, após a apreensão de drogas em poder dos acusados em via pública. A autorização do morador para o ingresso em domicílio é válida e afasta a alegação de ilicitude da prova (AgRg no HC 704331/SC).IV . ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (STJ - HC: 828672 GO 2023/0191271-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024.

Deve-se lembrar que não se pode exigir da autoridade policial o mesmo grau de certeza exigido para a condenação. A atividade preventiva exige agilidade, sendo plenamente válida a intervenção baseada em dados empíricos razoáveis que, como no caso, se mostraram corretos.

Ademais, toda e qualquer alegação de nulidade, seja absoluta ou relativa, exige a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte que a suscita. No presente caso, não foi comprovado qualquer dano concreto, razão pela qual não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.

A busca pessoal encontra amparo legal no
artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal
, que autoriza a medida quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos obtidos por meios ilícitos:

Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

No caso em análise, os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado declararam em juízo que, após receberem denúncias acerca da prática de tráfico de drogas, passaram a realizar diligências no local. Durante a ação, avistaram o réu em atitude suspeita, procederam à abordagem e encontraram substâncias entorpecentes em sua posse.

Dessa forma, a busca pessoal também foi lícita:

Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.

STF. Plenário. HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 04/03/2024 (Info 1126).

Portanto, afastada qualquer ilicitude na abordagem, legítima é a prova produzida a partir dela, inclusive a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, que conformam um robusto conjunto probatório apto a sustentar a condenação do apelante.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na atuação dos policiais militares, tampouco vício apto a ensejar a nulidade das provas colhidas. Importa registrar, ainda, que a denúncia anônima serviu apenas como ponto de partida para a investigação, sendo a materialidade e a autoria confirmadas por diligências regulares e pela apreensão dos entorpecentes, dinheiro e instrumentos do tráfico.

Diante disso, não merece acolhimento a tese preliminar suscitada pela defesa, inexistindo motivo para aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. As provas constantes dos autos revelam-se válidas e suficientes para embasar a condenação do apelante.

2 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa, quanto ao mérito, requer a absolvição da acusada por insuficiência de provas, mediante aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

A
materialidade e a autoria
do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas nos autos. O conjunto probatório é robusto e se assenta em elementos objetivos, tais como: o
Auto de Exibição e Apreensão
(ID 85403777, p. 10), a
fotografia do material apreendido
(ID 85403777, p. 12), o
Laudo de Constatação Provisória
(ID 85403779, p. 3), o
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 24444371) e a
confissão extrajudicial
do acusado CLEVISSON DE ANDRADE RODRIGUES, todos convergentes no sentido de demonstrar a prática do delito.

Os policiais militares que realizaram a prisão —
José Nildo Gonçalves Mendes, João Carlos Gonçalves Costa e Denison Ramon da Costa Gomes
— prestaram depoimentos coerentes e harmônicos, descrevendo minuciosamente a diligência policial e a forma como localizaram os entorpecentes, as balanças de precisão e a quantia em dinheiro.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS - CREDIBILIDADE DOS RELATOS POLICIAIS - INVEROSSIMILHANÇA DA NEGATIVA DO ACUSADO -

CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
Deve ser mantida a condenação quando autoria e materialidade delitivas restam devidamente comprovadas nos autos, diante dos coesos relatos prestados pelos policiais, em cotejo com a inverossímil negativa do acusado
. (TJ-MG - APR: 10134200007711001 Caratinga, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 10/12/2020,

Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020). Grifo nosso.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado, os depoimentos de policiais em juízo constituem meio de prova idôneo, pois se trata de agentes públicos cujos atos gozam de fé pública, salvo prova em contrário, a qual não foi produzida nos presentes autos.

AUTORIA COMPROVADOS. PROVA.
PALAVRA DO POLICIAL. VALOR.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente.
Aqui, em prova convincente, os policiais militares disseram que patrulhavam em frente ao "Bar dos Manos" e de uma residência que pertenceria a um traficante, quando avistaram o veículo com os acusados. Eles, ao verem a guarnição policial, tentaram fugir, mas foram detidos. Revistado o automóvel, apreenderam grande quantidade de maconha que o apelante Adriano admitiu ser sua. Essa situação demonstrou que o apelante estava traficando drogas na ocasião. [...] Apelo ministerial parcialmente provido.(Apelação Criminal, Nº 50037593020218210020, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em: 11-05- 2023) (Grifo nosso)

Além disso, a
natureza e a forma de acondicionamento da droga apreendida
revelam inequívoca destinação à traficância, circunstância que reforça a tipificação do delito previsto no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

No que se refere à negativa apresentada por CLEVISSON em juízo, esta não merece acolhimento, por se tratar de mera estratégia defensiva dissociada das demais provas coligidas. Importa destacar que o réu, em sede inquisitorial,
confessou a propriedade da droga
, e tal confissão foi corroborada pelos laudos periciais e pelos depoimentos testemunhais, razão pela qual a retratação posterior não afasta a responsabilidade penal.

Dessa forma, as provas constantes dos autos são consistentes e suficientes para sustentar a condenação, não havendo espaço para absolvição. A instrução processual demonstrou, de forma segura, que o apelante
CLEVISSON DE ANDRADE RODRIGUES
praticou o crime de tráfico de drogas que lhe foi imputado, impondo-se, assim, a
manutenção da sentença condenatória
.

A defesa não apresentou qualquer contraprova apta a desconstituir a acusação, que se mostra robusta e coerente. Assim, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o qual exige dúvida razoável, inexistente na hipótese. A certeza quanto à autoria e à materialidade impõe a manutenção da condenação.

Assim, legítima a prova produzida, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, os quais compõem conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2025.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/10/2025